Tribunal: TJSP
Processo: 2014595-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora a título de RMC - Insurgência do réu - Parcial cabimento - Hipótese em que a autora faz jus ao cancelamento do cartão de crédito, independentemente do adimplemento do contrato - Inteligência do artigo 17-A, caput, da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Decisão agravada que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora a título de RMC - Insurgência do réu - Parcial cabimento - Hipótese em que a autora faz jus ao cancelamento do cartão de crédito, independentemente do adimplemento do contrato - Inteligência do artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - Não obstante, o §1o da referida norma estabelece que a autora continua obrigada ao pagamento do débito, seja por liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com a instituição financeira em seu benefício previdenciário - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.